Tribunal: TJDFT
Processo: 0712192-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL – ART. 47 DA LCP. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No tema objeto desse processo, tenho apresentado ponto de vista jurídico divergente daquele que tem prevalecido nesse Colégio Recursal, no sentido (os meus votos) de reconhecer a atipicidade e aplicação do princípio da insignificância à conduta atinente ao transporte irregular de passageiros, prevista no art. 47 da Lei de Contravenções Penais.
2. Fundamenta esse entendimento a consideração de que tal conduta não simula atividade laboral especializada, além de que ela perfaria apenas infração administrativa de trânsito, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, norma especial e posterior à Lei de Contravenções Penais.
3. Todavia, esse entendimento tem sido vencido nesta Terceira Turma, pela douta maioria[1]. Assim, em atenção e apreço ao princípio da colegialidade e ressalvando o meu ponto de vista jurídico, reposiciono a minha concepção sobre o tema, para acompanhar a posição da maioria.
4. Realiza o tipo penal do art. 47 da LCP, a conduta do acusado que transporta passageiros mediante remuneração, na forma de transporte de público coletivo, no perímetro urbano, mediante cobrança de valor, sem que possua as condições legais para tal e autorização da administração de trânsito. Conduta Típica.
5. O transporte remunerado de passageiros é atividade regulamentada, tanto pela Lei no 13.103/2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, quanto pela Lei Distrital no 5.691/16, que regulamentou a prestação de Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros (STIP), baseado em tecnologia de comunicação em rede, que criou requisitos e instituiu regulamentos específicos para o exercício da profissão visando à segurança do transporte público e dos seus usuários.
6. A autoria e materialidade ficaram adequadamente comprovadas, quer seja pela ocorrência policial, auto de infração, imagens do ônibus conduzido pelo acusado, quer seja pela prova oral produzida em juízo.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
[1] Precedentes da 3a Turma: Acórdão 1271545, 00022551120188070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020; Acórdão 1271039, 00024878620198070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 21/8/2020; Acórdão 1271546, 00012761920188070017, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 20/8/2020; Acórdão 1271393, 00101970920188070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 20/8/2020.